Tribunal: TJPA
Processo: 0004424-60.2019.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL
REVISÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0004424-60.2019.8.14.0000
REQUERENTE: LUCIANO COSTA SILVA
REPRESENTANTE: RONALDO FERREIRA MARINHO (OAB/PA 18.225-B)
REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
interposta em favor de
LUCIANO COSTA SILVA
, por meio de advogado habilitado nos autos, com fulcro no
artigo 621, I, do Código de Processo Penal
, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo Douto Juízo da Comarca de Brasil Novo/PA, que o condenou nos autos do Processo nº 0137228-12.2015.8.14.0071, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pelo crime tipificado no artigo 121, § 2º, I e IV do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/03 c/c art. 69 do CPB.

Argumentou o impetrante (fls. 02/20), que o revisionando foi processado e condenado pelo Juízo da Comarca de Brasil Novo pelos crimes ao norte delineados, restando sua pena ao final cominada em 18 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, porém, afirma, a condenação pelo art. 14 da Lei 10.826/03 não deveria ter ocorrido uma vez que esta conduta é absorvida pelo crime de homicídio, princípio da consunção, ressaltando que não foi reconhecida em favor do revisionando a atenuante da confissão.

Aduziu que a defesa anterior do revisionando não interpôs recurso de apelação, mas que o mesmo não pode ser prejudicado pois a sentença contraria texto expresso da norma legal, tendo a sentença transitado em julgado em 20/04/2017 e que esta incorreu em ilegalidade, pois violou o que disposto no art. 59 do CP ao não valorar devidamente as circunstâncias judiciais, além de utilizar patamar desproporcional para proceder ao aumento da pena base.

Requereu, ante a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, que se reconheça as ilegalidades apontadas e se reveja a pena base cominada para que esta passe a patamar aquém do mínimo legal ante a presença da atenuante da confissão e, pelo fato de o revisionando já ter cumprido 04 anos de pena, que se promova liminarmente sua progressão ao regime semiaberto.

Requereu a concessão da justiça gratuita.

Às fls. 40, Certidão atestando o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Nesta
Superior Instância
(fls. 465/468), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
do recurso.

É o sucinto relatório.
VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Revisão Criminal
interposta em favor de
LUCIANO COSTA SILVA
, por meio de advogado habilitado que, com fulcro no
artigo 621, I, do Código de Processo Penal
, objetiva a desconstituição da sentença penal condenatória proferida pelo Douto Juízo da Comarca de Brasil Novo/PA, e já transitada em julgado, que o condenou nos autos do Processo nº 0137228-12.2015.8.14.0071 a cumprir pena de 18 (dezoito) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo crime tipificado no artigo 121, § 2º, I e IV do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/03 c/c art. 69 do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, acompanhando a manifestação ministerial, entendo pelo não conhecimento do recurso, haja vista o não preenchimento das condições de admissibilidade do art. 621, do CPP.
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

O revisionando alega violação ao que disposto no art. 621, I do CPP, pois, afirma, o porte de arma seria meio para a prática do crime fim.

Ocorre que não se observa a alegada violação, mormente porque tal alegação já foi discutida em sede de Recurso em Sentido Estrito, tendo a relatora expressamente se manifestado quanto à legalidade da ¿
emendatio libelli¿
a que procedeu o magistrado singular, sendo a matéria debatida perante o plenário do Júri e o corpo de jurados acatado a tese sustentada pela acusação, não havendo como ser desconstituída a decisão proferida pelo Júri popular.

Assim, tendo em vista que os argumentos aqui trazidos já foram exaustivamente discutidos e analisados no decorrer do processo, não tendo a defesa trazido qualquer fato novo apto a ensejar a admissão da presente ação, não a conheço, sendo neste sentido os precedentes jurisprudenciais, a saber:
PROCESSUAL PENAL - REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES- DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - PROVA NOVA - INEXISTÊNCIA - REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal consiste em instrumento processual cabível contra decisão judicial condenatória transitada em julgado, de acordo com as hipóteses taxativas previstas nos incisos do artigo
621
do
Código de Processo Penal
. 2.
A despeito do quadro argumentatório construído pelo requerente, o que se verifica, in casu, é a pretensão de revolvimento das provas outrora examinadas e valoradas quando julgada a ação originária, o que desborda da hipótese prevista no inciso
I
do artigo
621
do
Código de Processo Penal
. 3. Muito embora sustente o requerente a presença dos requisitos previstos
nos incisos II e III do artigo 621 do referido diploma normativo, o mesmo não comprovou que a sentença condenatória fundamenta-se em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, bem como não apresentou com a inicial, prova nova que justifique o conhecimento da revisão criminal com base na referida hipótese. 4. Revisão criminal improcedente. (TJ-AM - RVCR: 4000878-73.2017.8.04.0000; Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior; Órgão julgador: Câmaras Reunidas; Data do julgamento: 07/11/2017) (
grifei
)

Desta feita, fica nítido que a intenção do revisionando limita-se ao reexame do acervo probatório já constante nos autos de origem e à rediscussão dos argumentos já alegados e rechaçados no curso do processo e, como já dito alhures, não se trata a revisão criminal de nova instância recursal, pois a sua finalidade não se presta ao mero reexame da matéria fática e jurídica, mas apenas à correção de um erro judiciário nas hipóteses taxativas previstas no art.
621
do
CPP
, sob pena de não admissão da ação e entendimento diverso violaria o Código de Processo Penal e acabaria por relativizar de forma extrema a coisa julgada.

Por oportuno, colaciona-se:
REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, II, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS, EXAMES OU DOCUMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS.
FATOS E ARGUMENTOS JÁ EXPOSTOS NO DECORRER DO PROCESSO ORIGINÁRIO. MERO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA E JURÍDICA. NÃO ADMISSÃO
. - O autor ajuizou a demanda com fulcro no art. 621, II, do CPP. Contudo, não juntou com a petição inicial a prova da falsidade de quaisquer documentos, exames ou depoimentos constantes dos autos para fins de revisão criminal. Tal situação, por si só, já enseja a não admissão da ação. Precedente do c. STJ - Os fatos e argumentos levantados pelo revisionando já foram expostos no decorrer do processo originário e arduamente analisados e rechaçados pelos julgadores de origem; - Não se trata a revisão criminal de nova instância recursal, pois não se presta ao mero reexame da matéria fática e jurídica, mas apenas à correção de um erro judiciário nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP, sob pena de não admissão da ação; - REVISÃO CRIMINAL NÃO ADMITIDA. (TJ-AM 40003908420188040000 AM 4000390-84.2018.8.04.0000, Relator: Ari Jorge Moutinho
da Costa, Data de Julgamento: 13/06/2018, Câmaras Reunidas)
Grifei.

Diante do exposto,
não conheço
do pedido de Revisão Criminal, nos termos da fundamentação exposta.
É como
decido
.
Belém/PA, 16 de dezembro de 2019.
DESª
.
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora
ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL
REVISÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0004424-60.2019.8.14.0000
REQUERENTE: LUCIANO COSTA SILVA
REPRESENTANTE: RONALDO FERREIRA MARINHO (OAB/PA 18.225-B)
REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA:
Revisão Criminal
,
artigo 621, I, do Código de Processo Penal
.
DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA PELO DOUTO JUÍZO DA COMARCA DE BRASIL NOVO/PA, QUE CONDENOU O RECORRENTE, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0137228-12.2015.8.14.0071 A CUMPRIR PENA DE 18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, § 2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL E ART. 14 DA LEI 10.826/03 C/C ART. 69 DO CPB.
NÃO CONHECIMENTO
. FATOS E ARGUMENTOS JÁ EXPOSTOS NO DECORRER DO PROCESSO ORIGINÁRIO. MERO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA E JURÍDICA. NÃO ADMISSÃO.

Vistos e etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior
Belém/PA, 24 de agosto de 2020.
DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora